Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 94908365 do processo de referência) que, nos autos da ação de ressarcimento proposta pelo agravante em face de Libertad Lamarque dos Passos Lamounier, processo n. 0703249-91.2020.8.07.0018, dentre outras determinações, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 80, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Trata-se de ação de ressarcimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de LIBERTAD LAMARQUE DOS PASSOS LAMOUNIER. A petição inicial foi distribuída originariamente a este Juízo no dia 14 de maio de 2020 e foi recebida no mesmo dia (ID63172155). Ato contínuo, o Cartório Judicial expediu o mandado de citação postal no dia 15 de maio, constando nele o endereço informado na peça inaugural, qual seja, RUA 03, QUADRA 02, LOTE 01, UNIDADE 201, PARQUE ATHENEU, GOIÂNIA/GO, CEP 74890-100 (ID63229242). Contudo, a parte não foi localizada nas três tentativas de entrega do mandado realizadas pelos Correios nos dias 7, 8 e 9 de julho, conforme o aviso de recebimento juntado aos autos no dia 23 de julho. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal requereu, no dia 3 de agosto, a pesquisa judicial de endereços cadastrados em nome da requerida (ID69079587). Não obstante, considerando que a citação somente não ocorreu porque a parte estava ausente nas três de entrega do mandado pelos Correios, o que não permite supor que reside em local diverso, foi determinada, no dia 7 de agosto, a expedição de carta precatória (ID69483128). Ato contínuo, o Distrito Federal foi intimado para recolher as custas iniciais relativas à distribuição da carta precatória (ID69627741). O prazo para o autor cumprir a diligência transcorreu no dia 18 de agosto, contudo os autos vieram conclusos somente no dia 27 de agosto, após a juntada de petição pelo Distrito Federal, no dia anterior, requerendo o reconhecimento da isenção legal (ID70888637). O equívoco foi esclarecido nos termos do despacho ID70931272. A carta precatória foi então expedida no dia 3 de setembro (ID71067354) e encaminhada ao Juízo deprecado no dia 10 de setembro (ID71927089). Noto, porém, que o Distrito Federal não foi intimado acerca da remessa da carta precatória. Assim, constato que os equívocos cometidos (intimação do ente público para recolher custas iniciais e ausência de intimação acerca da remessa da carta precatória) acarretaram mora processual. Somente no dia 15 de março de 2021, em inspeção judicial, a paralisação da marcha processual foi constatada (ID86205590). Destaco, porém, que o Distrito Federal é parte nos autos originários da distribuição da carta precatória e permaneceu silente tanto neste processo como naquele durante cerca de 06 (seis) meses, demonstrando um elevado grau de desprezo relativamente ao desfecho da lide. Finalmente intimado, no dia 3 de abril, para informar acerca do cumprimento da carta precatória, o Distrito Federal requereu o extenso prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento das custas iniciais (ID88939519), questão que já havia sido exaurida e que não possui qualquer pertinência com o estado em que se encontra o processo, acarretando no agravamento da mora processual. Por fim, somente no dia 3 de maio do Distrito Federal juntou aos autos o documento ID90537949, que informa a expedição do mandado de citação, pelo Juízo deprecado, no dia 5 de março, portanto há cerca de 02 (dois) meses. A sucessão de erros culminou na paralisação do processo por cerca de 09 (nove) meses, sendo necessária a cooperação de todos os que atuam no processo a fim de impedir o agravamento da situação. Desta forma, deverá o Cartório Judicial dedicar especial atenção ao trâmite processual. Igualmente, advirto ao Distrito Federal que não serão admitidos pedidos de prorrogação de prazo desacompanhados de robusta fundamentação, tampouco serão toleradas manifestações extemporâneas ou pedidos que destoem dos fatos constantes do processo, devendo a parte observar rigorosamente o cumprimento dos seus deveres. Tendo em vista que o Distrito Federal não instruiu a petição ID 94706000 com os necessários documentos extraídos do processo onde tramita a carta precatória, descumprindo o disposto no despacho anterior, e considerando que a precária manifestação ocorreu após o transcurso do prazo concedido, agravando a mora processual e promovendo a perpetuação da parte requerida no polo passivo desta demanda, condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, IV, do Código de Processo Civil, conforme advertido no mencionado despacho. Concedo ao Distrito Federal o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para informar acerca do cumprimento da diligência, juntando a estes autos todos os documentos existentes no processo inaugurado pela carta precatória, a fim de fornecer a este Juízo informações suficientes à efetiva cooperação processual. Bem como imprimir maior celeridade ao desfecho da lide, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), que será revertida em favor da parte contrária. Independentemente de preclusão, e sem prejuízo do cumprimento da determinação pelo Distrito Federal, oficie-se ao Juízo deprecado para que informe acerca do cumprimento do mandado de citação. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para cumprir a determinação no prazo de 05 (cinco) dias, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro. Em razões recursais (Id 34710909), o agravante alega que a decisão agravada não teria discorrido sobre o elemento subjetivo próprio para configuração do comportamento de litigância de má-fé, que seria o improbus litigator, razão pela qual incabível a aplicação da penalidade em questão. Com relação aos fatos, argumenta que comprovou, nos autos, “o efetivo cumprimento da decisão expedida sob ID 94908365, conforme se vê do Id. 96170398, no que determinou a juntada de cópia integral dos autos do processo originado para cumprimento da carta precatória perante à Justiça do Estado de Goiás”. Sustenta que a sucessão de erros e a paralisação do processo por cerca de 9 (nove) meses não decorreu de sua inércia, mas sim da demora no cumprimento do mandado de citação expedido na carta precatória em razão de decretos governamentais do Estado deprecado que suspenderam o cumprimento de diligências em decorrência da pandemia do coronavírus. Aduz ainda que, mesmo que “tivesse cometido algum equívoco processual, a ausência de conduta intencional de causar dano ou de induzir o magistrado em erro, no que restou alegado como tentativa de retardar injustificadamente andamento do processo, afasta, por si só, a litigância de má-fé, por destoar do verdadeiro do contexto dos autos, que apenas aguardava o cumprimento de ato em outro Estado”. Insurge-se contra a aplicação da multa por litigância de má-fé, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o trânsito em julgado da decisão permitirá a execução imediata pelo agravado assim que citado para o processo principal, inexistindo garantias de que o agravante venha a obter ressarcimento futuro em sendo provido o recurso. Ao final requer: Em vista do exposto, o Distrito Federal requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada e anular a multa imposta ao Agravante. Requer, outrossim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma acima requerida, para suspender os efeitos da decisão v. recorrida, na parte em que aplicou multa por litigância de má-fé ao Agravante, de maneia a impedir a sua execução antes que ocorra o julgamento definitivo do presente recurso. Sem preparo, por ser, a parte, isenta de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, dentre várias deliberações, aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante. Malgrado tenha sido a interposição tempestiva, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante do não cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais que não ostentam natureza decisória ou de decisão interlocutória que impõe multas às partes. Explico. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância à taxatividade legal, ou seja, à lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...) Esse também é o entendimento doutrinário sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no atual Código de Processo Civil: (...)Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. –São Paulo: Saraiva, 2016, p. 42.) Ainda: (...) O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel.O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 525) No caso em comento, insurge-se o agravante quanto à multa que lhe foi imposta por litigância de má-fé, contudo o pronunciamento vergastado assim proferido não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do artigo 1.015 do CPC, qual seja, interposição de agravo de instrumento contra decisão que impõe à parte pagamento de multas, colaciono os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1298792, 07272595920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) (grifos nosso) AGRAVO INTERNO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. 1. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a reapreciação de decisão que a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1017398, 07031932020178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017 – grifos nosso) Não estando tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), a hipótese dos autos não encontra enquadramento no mencionado paradigma, já que a necessidade de trânsito em julgado de sentença protrai eventual execução da multa aplicada ao ora recorrente, afastando, assim, qualquer urgência, até porque a parte ré sequer foi citada nos autos principais até o momento. Não se flexibiliza, portanto, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora